Tribunal: TJDFT
Processo: 0007589-82.1997.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0007589-82.1997.8.07.0000 IMPETRANTE: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE SAÚDE DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vista a petição (id. 25238796) e a escritura pública de sobrepartilha (id. 25238802). A habilitação de Gabriela Silva Lima, única herdeira de Maria Isabel Silva, já havia sido deferida, conforme decisão de id. 22148496. Expeça-se ofício retificador quanto à nova beneficiária do crédito requisitado. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília - DF, 25 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora